Tribunal: TJDFT
Processo: 0710278-61.2021.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESVIO DE FUNÇÃO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PROVA TESTEMUNHAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. O desvio de função resta caracterizado pela atribuição ao agente de atividades não correspondentes ao cargo que exerce e para o qual foi aprovado.
2. A modificação das atribuições atinentes ao cargo de Auxiliar de Administração Pública, Especialidade Limpeza Urbana, decorre da terceirização das atividades de limpeza pública. 2.1. Para caracterização do desvio de função, as atribuições do agente devem ser excepcionais, e não características do próprio cargo decorrente da modificação.
3. As partes possuem direito subjetivo à produção de provas, em atenção aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e do Devido Processo Legal, insculpidos no artigo 5o, LIV e LIV, da Constituição Federal.
4. Havendo a possibilidade de se produzir provas aptas a contribuir para o deslinde da controvérsia, o órgão jurisdicional deve permitir sua realização, sob pena de ofender o direito das partes à produção probatória.
5. Não sendo deferida a produção de prova necessária para reconhecimento do desvio de função, impõe-se a cassação da Sentença.
6. Recurso conhecido. Sentença cassada de ofício para determinar a produção da prova oral requerida.